Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0716935-36.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, FRANCISCO XAVIER EVANGELISTA AGRAVADOS: FRANCISCO XAVIER EVANGELISTA, FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPACHO FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, bem como FRANCISCO XAVIER EVANGELISTA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que a jurisprudência não é imutável, razão pela qual o apelo busca submeter a matéria à Corte Superior para que seja modificado o atual entendimento. O segundo recorrente defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018